Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO. ÔNUS. PROVA. FATO NEGATIVO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O ônus probatório do réu é, portanto, subsidiário. Apenas quando o autor se desincumbe de seu próprio ônus probatório é que surge o ônus que incumbe ao réu.
2. A ausência de circunstâncias que justifique a redistribuição dinâmica do ônus da prova impede que seja imputado ao réu o ônus de comprovar fato negativo em relação às alegações do autor.
3. Não é cabível a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor nas relações comerciais regidas pelo Código Civil.
4. A responsabilização civil com fundamento em vício redibitório só é possível nos casos em que a existência de defeitos ocultos que tornem a coisa imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor, estiver devidamente demonstrada conforme disposto no art. 441 do Código Civil.
5. Infere-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório quando não há nos autos elementos que demonstrem que, no momento da tradição, o bem já apresentava os defeitos apontados na petição inicial.
6. Apelação desprovida.